Tribunal: TJDFT
Processo: 0747537-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747537-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE PIMENTEL GRELL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRE PIMENTEL GRELL contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Marcia Alves Martins Lobo, que, em sede de execução de título extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores e de extinção do processo, sob o fundamento de inexistência de prescrição intercorrente. Em suas razões recursais (ID 77850138), o agravante sustenta que o contrato objeto da execução foi firmado em 30/10/2015, sob a égide do regime jurídico anterior à Lei no 14.195/2021, e que, desde então, o processo permaneceu suspenso por ausência de bens penhoráveis, sem que houvesse interrupção ou suspensão válida do prazo prescricional. Alega que o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil já se esgotou, caracterizando a prescrição intercorrente. Argumenta que a manutenção de seu nome no cadastro de inadimplentes por mais de cinco anos é abusiva, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.196.458/SP). Requer a reforma da r. decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, a extinção do processo executivo e o desbloqueio de suas aplicações financeiras, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Preparo regular (ID 77852678) É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira da inadmissibilidade por dois motivos. Verifica-se que houve requerimento de extinção do feito pelo agravante ao id 249988863, em 15 de setembro de 2025. Por meio de despacho, a d. magistrada determinou que a secretaria certificasse o prazo de suspensão do processo (ID 250425780). Por meio da certidão de ID 250761857, foi certificado que “o prazo de suspensão da execução, para fins de declaração da prescrição intercorrente terá encerramento somente em julho de 2031, conforme decisão de Id.241576315.” Assim, ao id 251132695, por meio de despacho, a d. magistrada determinou a intimação da parte agravada apenas para ciência da certidão. Dito isso, verifica-se que não há decisão agravada, mas sim despacho (ID 251132695), que dá ciência sobre o conteúdo da certidão de id 250761857. Tendo em vista que despachos que não possuem conteúdo decisório bem como não se enquadram nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, entendo que não são passíveis de impugnação por agravo de instrumento. Nesse sentido: “EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NATUREZA DE DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNO IMPROVIDO. [...] 3. O ato judicial impugnado, concernente à determinação de emenda à petição inicial para conversão do feito executivo em ação de conhecimento, possui natureza de despacho, sem aptidão para causar gravame à parte, inexistindo conteúdo decisório a autorizar sua impugnação mediante agravo de instrumento. 4. O agravo de instrumento demanda observância do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, não se enquadrando a ordem de emenda à inicial nas hipóteses ali previstas, conforme entendimento pacífico desta Corte. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: "O pronunciamento judicial determinando emenda à petição inicial para conversão de execução em ação de conhecimento tem natureza de despacho, sendo irrecorrível mediante agravo de instrumento, por força dos arts. 1.001 e 1.015 do CPC, cabendo eventual impugnação apenas por meio de apelação após sentença de indeferimento da inicial." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 331, 932, III, 1.001, 1.015, II e parágrafo único, 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.06.2022; TJDFT, 07269448920248070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE 27.09.2024; TJDFT, 0700498-49.2023.8.07.9000, Rel. Des. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe 24.08.2023.” (Acórdão 2053325, 0723798-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) “Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. NÃO CARACTERIZADA URGÊNCIA OU PREJUÍZO IRREPARÁVEL. NÃO PREVALÊNCIA DO TEMA 988 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 5. A decisão de indeferimento do pedido de intimação pessoal para audiência virtual de conciliação e mediação, proferida pelo e. Juízo de origem, tem natureza de despacho de organização do processo, sem conteúdo decisório relevante e, portanto, não se insere nas situações do art. 1.015 do Código de Processo Civil.” (Acórdão 2055951, 0703630-80.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) Ademais, mesmo que se considerasse que o despacho possui conteúdo decisório, o presente agravo de instrumento é manifestamente intempestivo. Conforme a aba de expedientes, o agravante foi intimado do despacho e “o sistema registrou ciência em 30/09/2025 00:00:00”. Assim o prazo de 15 dias para a interposição do recurso findou-se em 21 de outubro de 2025. Como o presente recurso foi protocolado em 27 de outubro de 2025, se encontra manifestamente intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em epígrafe, com apoio no art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator